Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728207-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MIKAEL ROQUE DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA. 1 Reeducando condenado pela prática de roubos, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. 2 O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades nascidas da situação primitiva, pois, do contrário, não deve ser considerada como continuação da anterior. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado. 3 Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando que todos os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva estão presentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 de sua Súmula. Em adição, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, corroborando a incidência de ambos verbetes sumulares, assim já se manifestou a Corte Superior: “Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior' (AgRg no AREsp 1622785/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/2/2020). De igual sorte: “Inviável verificar a alegada violação do art. 71 do Código Penal e a ocorrência de divergência jurisprudencial quanto à aplicação da tese de crime único, pois o Tribunal a quo reconheceu a presença dos requisitos da continuidade delitiva. Assim, a pretensão esbarra no reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. (REsp 1829744/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009